Tribunal: TJDFT
Processo: 0768424-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Embargos de declaração. Hipótese de cabimento. Omissão caracterizada. embargos conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Em seu recurso, a parte alega que houve omissão no julgado porquanto houve o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto, não houve a suspensão da exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Pugna pelo acolhimento do recurso para sanar a omissão apontada.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 69061951).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 68310242.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Na espécie, assiste razão à parte embargante posto que no item 2 do acórdão houve o deferimento da gratuidade de justiça postulada. Assim, devem ser acolhidos os embargos para sanar a omissão e determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
IV. Dispositivo
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios ao recorrente vencido, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.